Tribunal: TJBA
Processo: 0562256-45.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562256-45.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALVARO MANOEL RIBEIRO DA COSTA PONTES e outros (150)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU, ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA

APELADO: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO.

INOCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR AUMENTO DA SINISTRALIDADE E DO CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE COMPROVAR AS DESPESAS MÉDICAS QUE CAUSARAM O ALEGADO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE CONSTATADA NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATO EMPRESARIAL DESDE QUE O BENEFICIÁRIO NÃO ESTEJA EM TRATAMENTO DE SAÚDE E QUE SEJA OFERTADA ADESÃO A PLANO INDIVIDUAL SEM CARÊNCIAS E COMPATÍVEL COM O ANTERIOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
0562256-45.2016.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA
e como Embargados

ALVARO MANOEL RIBEIRO DA COSTA PONTES e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator